Tribunal: CARF
Processo: 16327.908058/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.908058/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.174 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/02/2009 a 15/02/2009
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
O descumprimento da obrigação de retificar a DCTF não enseja a perda do
direito creditório, desde que o verdadeiro valor devido possa ser confirmado
por meio de documentação hábil e idônea.
Comprovação com base em escrita contábil e DARF de pagamento a maior,
deve ser reconhecido o direito creditório.
Recurso Voluntário conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que negava
provimento ao recurso.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocado(a), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.908058/2012-01
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908058/2012-01

Relatório
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA SA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma de Julgamento da
DRJ/RPO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório da
decisão recorrida:
Trata o presente processo administrativo de manifestação de inconformidade (fls. 02-
09) apresentada contra o Despacho Decisório (fl. 56) que não homologou a
compensação declarada na PER/DCOMP 03130.87427.300409.1.3.04-0116 (fls. 52-55).
Argúi o contribuinte nulidade do Despacho Decisório recorrido, pois o processo não foi
devidamente instruído pela autoridade administrativa, que limitou-se a efetuar consulta
aos sistemas eletrônicos da RFB, em flagrante violação aos princípios da verdade
material, da motivação e da legalidade.
Aduz o contribuinte que apurou e declarou em DCTF, a título de CSRF (Código de
Receita 5952), para o período de apuração correspondente à primeira quinzena de
fevereiro de 2009, débito no valor de R$ 103.699,97. Para quitação desse débito,
efetuou três recolhimentos, nos valores, respectivamente, de R$ 6.906,66, R$ 47.259,93
e R$ 49.533,38. Contudo, constatou posteriormente que a DCTF havia sido preenchida
com incorreção, eis que o débito de CSRF no valor de R$ 47.259,93, liquidado pelo
DARF já referido, era pertinente, em verdade, à primeira quinzena de janeiro de 2009.
Para a primeira quinzena de fevereiro, o débito de CSRF apurado foi, de fato, de R$
19.336,09. Diante disso, houve apuração de pagamento a maior de CSRF para a
primeira quinzena de fevereiro de 2009 no valor de R$ 27.923,84 (R$ 47.259,93 - R$
19.336,09). Tal direito creditório foi, então, registrado na contabilidade e, com base
nele, foi apresentada a declaração de compensação de que trata o presente processo
administrativo, para extinguir o débito de CSRF da primeira quinzena de abril de 2009.
A compensação, no entanto, não foi homologada, sob o singelo fundamento de que o
pagamento foi alocado ao débito informado na DCTF, que não foi retificada. Tal
conclusão deve ser rechaçada, pois cabe à autoridade administrativa, com base no art.
147, § 2o, do CTN, retificar de ofício as declarações apresentadas pelo contribuinte,
quando constatados erros nela contidos. Para comprovar suas alegações, apresenta o
contribuinte cópia da DCTF, do DARF, demonstrativos de apuração da CSRF relativos
à primeira quinzena de janeiro de 2009 e à primeira quinzena de fevereiro de 2009 e
cópias de razões contábeis analíticos de ativação do crédito e de sua baixa por
compensação.
Por fim, pede que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade, a fim de
que a compensação declarada seja homologada, eis que houve mero erro material no
preenchimento da DCTF. Requer, caso se repute necessário, o retorno dos autos à
Unidade de origem, a fim de que seja feita regular instrução probatória dos autos.
Ao tratar da questão, a DRJ/RPO julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, por entender, em suma, que:
- o pedido de diligência não merecia prosperar, tendo em vista ser desnecessário
para o deslinde da questão, conquanto os elementos probatórios acostados aos autos sejam
necessários e suficientes para este julgador firmar seu convencimento; e
- com base no Parecer Normativo COSIT no 2/2015, a retificação da DCTF seria
imprescindível para conferir liquidez e certeza ao direito creditório pleiteado e a DCTF por ele
apresentada não foi retificada, permanecendo integralmente utilizado no débito de CSRF
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908058/2012-01

(Código de Receita 5952) nela informado o DARF invocado na PER/DCOMP como fonte do
direito creditório utilizado na compensação.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Manifestação de Inconformidade, em especial que:
- não houve empenho para a busca da verdade material por parte da fiscalização,
razão pela qual o Despacho Decisório deveria ser anulado e os créditos pleiteados reconhecidos;
- o crédito pleiteado decorre da diferença entre o valor recolhido e o efetivamente
devido para a 1a quinzena de fevereiro de 2009, conforme tabela a seguir:

- o recorrente declarou em DCTF do mês de fevereiro de 2009 um débito total de
CSRF (código 5952), relativamente à 1a quinzena de fevereiro de 2009, no valor de
R$ 103.699,97;
- para a quitação desse montante, recolheu 3 DARFs nos seguintes valores:
R$ 6.906,66; R$ 49.533,38 e R$ 47.259,93, todos com vencimento em 27/02/2009;
- o recorrente verificou que a apuração da DCTF foi procedida de forma
equivocada, tendo em vista que o débito de CSRF de R$ 47.259,93, quitado via DARF (e-fls.
44), em verdade, referia-se à apuração da CSRF efetuada para a 1a quinzena de janeiro, conforme
demonstrativo quinzenal (e-fls. 45/46);
- para a 1a quinzena de fevereiro, o débito correto apurado foi de R$ 19.336,09,
conforme demonstrativo quinzenal (e-fls. 47/48);
- tendo em vista que o débito para a 1a quinzena de janeiro no valor de
R$ 47.259,93 foi pago em 30/01/2009 (e-fls. 107), restaria confirmado o valor pago a maior
relativo a 1a quinzena de fevereiro no montante de R$ 27.923,84 (R$ 47.259,93 – R$ 19.336,09
= R$ 27.923,84);
Por fim, por entender tratar-se de mero erro formal no preenchimento da DCTF,
demonstrado por meio de documentação hábil e idônea, requer seja dado provimento ao Recurso
Voluntário a fim de reformar o acórdão proferido pela DRJ, reconhecendo integralmente o
direito creditório.

É o relatório.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908058/2012-01

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Conforme relatado, a DRJ/RPO entendeu, com base no Parecer Normativo COSIT
2/2015, imprescindível a retificação da DCTF para o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
Acontece que, a ausência da retificação da DCTF não pode e nem deve ser
considerada como um obstáculo intransponível na busca pela verdade material, quando o
contribuinte conseguir demonstrar por meio de documentação hábil e idônea a existência de erro
formal no preenchimento da DCTF original.
O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar crédito original de
pagamento indevido ao a maior de CSRF, no valor de R$ 27.923,84, com débitos de CSRF. Com
base unicamente na DCTF, o Despacho Decisório deixou de homologar a compensação, tendo
em vista que o crédito estava integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
não lhe restando crédito disponível.
Acontece que, em que pese a ausência de retificação da DCTF, entendo que o
recorrente logrou êxito em demonstrar o equívoco e a existência do crédito pleiteado de
pagamento indevido ou a maior.
Consta dos autos às e-fls. 45/46 o demonstrativo de apuração de CSRF relativo a
1a quinzena de janeiro, no valor de R$ 47.259,93:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908058/2012-01

O respectivo pagamento relativo a 1a quinzena de janeiro encontra-se às e-fls. 107:

Consta dos autos às e-fls. 47/48 o demonstrativo de apuração de CSRF relativo a
1a quinzena de fevereiro, no valor de R$ 19.336,09:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908058/2012-01

O respectivo pagamento relativo a 1a quinzena de fevereiro encontra-se às e-fls.
44:

Diante desse cenário, o contribuinte identificou o direito creditório decorrente do
pagamento a maior, no valor de R$ 27.923,84 (R$ 47.259,93 – R$ 19.336,09) e, tendo restado
comprovado que o valor relativo a 1a quinzena de janeiro foi integralmente quitada (no valor de
R$ 47.259,93), entendo que assiste razão ao recorrente quanto ao crédito pleiteado, além de
colacionar o razão contábil e analítico aos autos (e-fls. 49/50).
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.174 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.908058/2012-01

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito, dar-lhe
provimento no sentido de reconhecer o direito creditório no valor de R$ 27.923,84,
homologando a compensação até o limite reconhecido.

Lucas Esteves Borges

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital